Tribunal: TJPA
Processo: 0031898-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031898-44.2017.8.14.0301

APELANTE: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME

APELADO: DAVID SALIM SAB ABUD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031898-44.2017.814.0301 (conexa à APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823572-62.2017.8.14.0301)

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA. – ME

ADVOGADOS: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE – OAB/PE 786 e ENRIQUE FONSECA REIS – OAB/MG 90724

APELADO: DAVID SALIM SAB ABUD

ADVOGADA: CARMELITA PINTO FARIA – OAB/PA 17828

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA LOCATÁRIA
. INOBSERVÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO COM TRINTA DIAS DE ANTECEDÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO RECEBIMENTO DAS CHAVES PELO LOCADOR. CONSIGNAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO A PARTIR DA DATA DA CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES EM JUÍZO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1.

A entrega das chaves é direito potestativo da locatária, não sendo a eventual pendência de encargos contratuais ou de reparos no imóvel justa causa para recusa de recebimento pelo locador;

2.

No caso, a autora não efetuou a notificação do réu com antecedência mínima de trinta dias (art. 6º da Lei nº 8.245/91), de forma que não cabe a declaração da rescisão contratual na data estipulada pela locatária;

3.

A rescisão contratual opera-se na data da consignação das chaves em juízo;

4.

Ônus de sucumbência rateado igualmente entre as partes, ante a sucumbência recíproca pela procedência parcial da ação;

5.

Recurso conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA – ME

contra a sentença (Id. 10589081) prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C/C INEXIGIBILIDADE DE ALUGUÉIS ajuizada por si contra DAVID SALIM SAB ABUD.

Na exordial (Id. 10589021) a autora afirmou que alugou imóvel do réu pelo prazo de cinco anos a contar de 18/04/2013, com mensalidade de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Em agosto de 2016 comunicou a rescisão antecipada do contrato, em razão de não mais possuir interesse no aluguel, desocupando o imóvel em 31/08/2016. No entanto, o réu condicionou o recebimento das chaves ao pagamento de multa contratual e à realização de reformas no imóvel, bem como cobrou os aluguéis até o mês de maio de 2017. A autora requereu a resolução do contrato a contar de 31/08/2016 e a declaração de inexistência de débito referente aos aluguéis posteriores à referida data.

Em contestação (Id. 10589061) o réu alegou que a autora realizou diversas modificações na estrutura do imóvel e não comprovou a quitação das obrigações contratuais quanto ao pagamento de IPTU, energia elétrica e água. Afirmou que não se recusou a receber a chave e exigiu apenas a devolução do imóvel com as características originais, uma vez que a autora deixou o prédio em más condições e necessitando de reparos. Deduziu pedido de reconvenção para condenar a autora ao pagamento de multa contratual, encargos locatícios e aluguéis
pro rata tempore
até a data de imissão na posse do imóvel.

Em sentença (Id. 10589082) o Juízo julgou improcedente a presente ação
e, em conjunto, julgou procedente
a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis de nº 0823572-62.2017.814.0301, ajuizada pelo réu, para declarar rescindido o contrato de locação em 29/09/2017 (data do depósito das chaves) e condenar solidariamente locatário e fiador ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios (água/energia elétrica/IPTU) vencidos até a data da rescisão, bem como ao pagamento da multa contratual e dos ônus de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora interpôs Apelação (Id. 10589097) arguindo que as chaves foram depositadas em juízo por força de decisão prolatada em Agravo de Instrumento, o que demonstra a recusa injustificada do réu em receber as chaves. Sustentou que o termo final da locação para fins de rescisão deve ser a data da indevida recusa no recebimento das chaves, em 31/08/2016, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do apelado. Aduziu a necessidade de condenar o réu em honorários de sucumbência, visto que a reconvenção por ele apresentada foi indeferida. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação, reconhecendo o termo final da locação como sendo a data da recusa injustificada do recebimento das chaves, ou, eventualmente, julgar parcialmente procedente a ação, tendo em vista a consignação efetiva das chaves e a rescisão contratual declarada com termo final em 29/09/2017, condenando o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 10589103), requerendo a manutenção da sentença e a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à data da rescisão do contrato de locação e à distribuição dos ônus de sucumbência.

A autora emitiu, em 08/08/2016, notificação extrajudicial informando o desinteresse na continuidade da locação e a previsão de desocupação em 31/08/2016 (Id. 10589029, pp. 1-2). O réu, por sua vez, emitiu contranotificação, recebida pela autora em 31/08/2016, indicando a pendência de obrigações contratuais (Id. 10589029, pp. 4-5).

Nos termos do art. 4º e art. 54-A, § 2º, ambos da Lei nº 8.245/91
, o locatário pode rescindir unilateralmente o contrato e devolver o imóvel, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada, não podendo
a multa exceder a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação
. A entrega das chaves é direito potestativo da locatária, de modo que a eventual pendência de encargos contratuais ou de reparos na estrutura do imóvel não constitui justo motivo para a recusa do recebimento das chaves, sendo que o locador pode pleitear tais encargos em ação própria. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES - CONTRATO DE ARRENDAMENTO - RECUSA DA ARRENDATÁRIA FUNDADA NA PRETENSÃO DE OBTER RESSARCIMENTO DE ALEGADOS PREJUÍZOS - JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA IMPEDIR A EXTINÇÃO CONTRATUAL VERIFICADA PELO DECURSO DO PRAZO RECURSAL - PRETENSÃO A SER ADUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - As Instâncias ordinárias adotaram entendimento que converge com o posicionamento perfilhado por esta a. Corte, no sentido de que eventual ressarcimento relativo a prejuízos ocorridos no imóvel arrendado, decorrentes de sua má utilização, deve ser perseguido em ação própria, não constituindo justificativa idônea para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do prazo contratual, bem como para obstar a entrega do imóvel, assim representado pela entrega das chaves;

II - Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 926652/ES, Terceira Turma, rel. min. Massami Uyeda, DJe de 30/11/2012).

A notificação deve ser efetuada com antecedência mínima de trinta dias (art. 6º da Lei nº 8.245/91), o que não foi feito no presente caso, de modo que não cabe a declaração da rescisão contratual na data estipulada, de 31/08/2016, ante a inobservância de requisito legal. Sendo assim, cabe a rescisão contratual na data da consignação das chaves em juízo em
29/09/2017
, sendo devidos os aluguéis e demais encargos contratuais incidentes até a referida data.

Quanto aos ônus de sucumbência, deve-se considerar que a Ação de Consignação é parcialmente procedente, visto que não prospera o pedido da autora de declaração de inexistência das obrigações contratuais a partir de 31/08/2016, permanecendo devidos os encargos dos meses subsequentes até a efetiva rescisão do contrato e, em contrapartida, reconheceu-se que houve recusa injustificada do réu no recebimento das chaves. Portanto, ante a sucumbência recíproca na Ação de Consignação, cabe o rateio das despesas processuais entre as partes, na forma do art. 86 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a sentença recorrida apenas para julgar parcialmente procedente a ação e distribuir os ônus de sucumbência igualmente entre as partes, inclusive os honorários de sucumbência na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa para cada um dos advogados, os termos do art. 86,
caput
do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024